Tribunal: STF
Processo: RE 1292966
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Fundação Universidade Federal do Rio Grande - FURG interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. COISA JULGADA. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. VPNI. BASE DE CÁLCULO. LIMITES DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. 
    1. Inexistindo qualquer reconhecimento por parte do STF acerca de eventual incompatibilidade entre o entendimento firmado no título executivo e a Constituição Federal, não há falar na inexigibilidade da obrigação nele contida, mostrando-se inaplicável a regra inserta no art. 741, parágrafo único, do CPC/1973. 
    2. Tendo o título exequendo expressamente assegurado aos servidores a manutenção, por ocasião da passagem do regime celetista para o estatutário, de quantia eventualmente excedente aos novos quantitativos, deve tal direito ser observado em sede de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada. 
    3. Afastado o direito dos servidores à revisão dos vencimentos pela variação do IPC de março/1990, não há falar em reflexo do referido índice nas parcelas calculadas sobre o vencimento básico, mostrando-se correta, em face do estabelecido no título exequendo, a transformação dos valores excedentes em VPNI, a qual deve ser calculada observando-se todas as verbas remuneratórias relativas ao mês de dezembro de 1990. 
    4. O pedido formulado na execução atua como delimitador da atividade jurisdicional, não podendo o juiz deferir mais do que foi pretendido pela parte exequente. 
    5. Tendo a embargante sucumbido em parcela mínima do pedido, cabe à parte embargada arcar com o pagamento dos honorários advocatícios. 
    6. Proferida a sentença dos embargos à execução sob a égide do CPC/1973, mostra-se cabível, independentemente de ser a parte embargada beneficiária da Justiça Gratuita, a compensação dos honorários advocatícios nela fixados, favoráveis à embargante, com eventuais honorários devidos no processo de execução.”
    Opostos embargos de declaração, foram providos em parte, para, tão somente, explicitar que a decisão embargada não contrariou nem negou vigência aos dispositivos legais invocados. 
    Alega a recorrente, no apelo extremo, contrariedade aos artigos 5º, inciso XXXV; e 37, incisos X e XV, da Constituição Federal. 
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte. 
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:
    “Da simples leitura do acima transcrito, verifica-se que esta Turma, na ação cognitiva, afastou o direito dos servidores à revisão dos vencimentos pela variação do IPC de março/1990, garantindo, tão-somente, com base no princípio da irredutibilidade salarial, que a expressão nominal de sua remuneração não fosse reduzida por ocasião da passagem do regime celetista para o estatutário. 
    Resta evidente, portanto, que o caso dos autos não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 741, parágrafo único, do CPC/1973, não havendo qualquer reconhecimento por parte do STF acerca de eventual incompatibilidade entre o entendimento firmado no título executivo e a Constituição Federal, motivo pelo qual não há falar na inexigibilidade da obrigação nele contida.” 
    Como se vê, o Tribunal de origem julgou improcedente os embargos à execução com base “no princípio da irredutibilidade salarial” e não na tese da existência de “direito adquirido ao reajuste de 84,32%”, como defendido no recurso extraordinário.
    Assim, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nºs 279 desta Suprema Corte. 
    Especificamente sobre o tema em questão, transcrevo o teor da decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, em caso idêntico ao presente, nos autos do RE nº 857.084/RS:
    “DECISÃO : 
    Trata-se de recurso extraordinário cujo objeto é acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 
    ‘ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES. SERVIDOR CIVIL. VENCIMENTOS. IPC DE MARÇO/90. 84,32%. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. COISA JULGADA TRABALHISTA. RELATIVIZAÇÃO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. 
    Se o fundamento para a relativização da coisa julgada, com a desconstituição, via embargos, de sentença federal definitiva (art. 741, parágrafo único, do CPC) é o reconhecimento pelo STF de que não há direito adquirido ao reajuste de 84,32%, tendo em vista a revogação da Lei n.º 7.830/89 pela Medida Provisória n.º 154/90, convertida na Lei n.º 8.030/90, certamente não há como acolhê-lo, porque, repita-se, este não foi o fundamento da decisão exequenda (que se baseou na irredutibilidade nominal de vencimentos), mas, sim, da sentença trabalhista que a precedeu, cuja desconstituição não cabe nestes embargos, seja por falecer à Justiça Federal competência para fazê-lo, seja por ter se formado a coisa julgada trabalhista em data anterior a edição da Medida Provisória n.º 2.180-35/2001.’ 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, XV, da Constituição. Pretende, em síntese, o acolhimento da tese de que qualquer ato jurídico que, por seu conteúdo, determine a revisão dos vencimentos dos servidores públicos federais pela variação de março de 1990 do IPC é inconstitucional, no mínimo, porque não encontra amparo em lei específica, violando, com isto, o art. 37, X, da Constituição. Entende, assim, que ao caso deve ser aplicado o art. 741, parágrafo único, do CPC. 
    O recurso não deve ser admitido. Isso porque, ao contrário do alegado pela parte recorrente, o fundamento do acórdão recorrido não foi o direito adquirido à revisão dos vencimentos dos servidores públicos federais pela variação de março de 1990 do IPC, mas o respeito à garantia da irredutibilidade de vencimentos, inclusive nas hipóteses de transposição de regime jurídico. Tal entendimento do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, decidiu-se no julgamento do RE 243.349, Relª. Minª. Ellen Gracie; do AI 202.722-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; e do RE 245.154-AgR, sob minha relatoria, assim ementado: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DECRETO Nº 20.910/1932. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 
    O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria no RE 563.965-RG, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência de que não há direito adquirido à regime jurídico e assegurou, por outro lado, a irredutibilidade de vencimentos. Entendimento aplicável ao caso dos autos. Precedentes. 
    A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a discussão acerca do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública pautado no Decreto nº 20.910/1932 se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 
    Agravo regimental a que se nega provimento.’ 
    Verifica-se, assim, que, diversamente do alegado nas razões do recurso extraordinário, a presente discussão não se enquadra ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 611.503-RG, sob a relatoria do Ministro Ayres Britto, ocasião em que se reconheceu a repercussão geral sobre a possibilidade de desconstituição de título executivo judicial fundamentado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional (art. 741, parágrafo único, do CPC), justamente pelo fato de o acórdão recorrido não dissentir da jurisprudência desta Corte. 
    Por outro lado, para rever a conclusão do título executivo judicial de que a transformação da vantagem incorporada pela parte recorrida em VPNI é imprescindível à garantia da irredutibilidade de vencimentos, seria necessário entrar na discussão quanto aos limites objetivos da coisa julgada, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso extraordinário, por tratar-se de tema restrito à legislação infraconstitucional. Nessa linha, assentando a inexistência de repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes: 
    ‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.’ 
    Há, portanto, fundamento infraconstitucional autônomo e suficiente para manutenção do julgado que permaneceu incólume, em razão do trânsito em julgado da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário em análise (REsp 1.454.871/RS), hipótese que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Nesse sentido, veja-se a ementa do RE 639.773-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO APOIADO EM FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS MANTIDOS COM A NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 
    II Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 
    III Com a negativa de seguimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). 
    IV Agravo regimental a que se nega provimento.’ 
    Diante do exposto, com base no art. 557, caput , do CPC e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso” (DJe de 28/10/2015).
    Nesse mesmo sentido, anotem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.126.629/RS, relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/6/18; RE nº 1.122.954/RS, minha relatoria, DJe de 14/6/18; RE nº 1.116.807/RS, relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 8/6/18; e RE nº 1.125.252/RS, relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/5/18.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente